Tribunal: TJES
Processo: 5005630-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005630-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE EMILIO MAGNAGO VARGAS

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUSPENSÃO DA MEDIDA E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PACIENTE IDOSO. DOENÇAS GRAVES E DEBILIDADE EXTREMA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que suspendeu a prisão domiciliar anteriormente concedida e determinou a expedição de mandado de prisão nos autos de execução penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando que o paciente é idoso, possui grave comprometimento de saúde decorrente de dois acidentes vasculares cerebrais, epilepsia, esquizofrenia, amnésia anterógrada, sequelas neurológicas e necessidade de tratamento médico contínuo, requerendo o restabelecimento da prisão domiciliar por razões humanitárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico do paciente autoriza a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária no âmbito da execução penal; e (ii) estabelecer se a revogação da prisão domiciliar e o recolhimento ao sistema prisional configuram constrangimento ilegal diante da necessidade de tratamento médico contínuo e especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação médica comprova quadro clínico grave e progressivo, caracterizado por histórico de dois acidentes vasculares cerebrais, sequelas de traumatismo cranioencefálico, epilepsia, esquizofrenia, amnésia anterógrada e dependência de tratamento medicamentoso contínuo com fármacos de controle especial.

4. Os prontuários evidenciam a existência de úlcera de pressão sacral em estágio III/IV, com lesão cavitária profunda, exigindo curativos diários assépticos e debridamento contínuo, sob risco de agravamento infeccioso.

5. O paciente apresenta, ainda, cegueira e visão subnormal em olho esquerdo, bem como necessidade urgente de fisioterapia motora em razão de distúrbios neurocinéticos.

6. Os elementos constantes dos autos demonstram que, durante o período em que o mandado de prisão permaneceu em aberto, o paciente realizava consultas e tratamentos médicos frequentes, sempre acompanhado por terceiros, circunstância que enfraquece a hipótese de evasão deliberada e corrobora a incapacidade física e mental para comparecimento regular aos atos processuais.

7. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a extensão da prisão domiciliar humanitária aos regimes mais gravosos quando comprovadas doença grave, debilidade extrema e impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

8. A submissão do paciente ao cárcere comum, diante de sua extrema vulnerabilidade física e neurológica, viola os direitos à dignidade da pessoa humana, à integridade física e à saúde, ultrapassando os limites legítimos da execução penal.

9. A monitoração eletrônica e a obrigação de apresentação periódica de relatórios médicos constituem medidas adequadas e proporcionais para assegurar a fiscalização da prisão domiciliar e a efetividade da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão domiciliar humanitária pode ser excepcionalmente concedida na execução penal quando comprovadas doença grave, debilidade extrema e necessidade de tratamento incompatível com o ambiente prisional.

2.
A demonstração de tratamentos médicos contínuos e da incapacidade de locomoção autônoma afasta a presunção de evasão deliberada do apenado.

3.
A manutenção de pessoa em estado de extrema vulnerabilidade física e neurológica em estabelecimento prisional comum viola os direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, à integridade física e à saúde.

4.
A monitoração eletrônica e a apresentação periódica de relatórios médicos constituem medidas aptas a compatibilizar a prisão domiciliar humanitária com a fiscalização da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117. CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.080.878/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.04.2026, DJe 27.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ EMILIO MAGNAGO VARGAS
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que determinou a suspensão do regime de prisão domiciliar anteriormente concedido e a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, nos autos do processo de execução n.º
2000367-35.2023.8.08.0050
.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão que suspendeu a prisão domiciliar anteriormente concedida ao paciente.

Aduz, que o paciente é idoso e apresenta estado de saúde extremamente debilitado, sendo sobrevivente de dois acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e de uma recente internação em Centro de Terapia Intensiva (CTI), necessitando do uso diário de mais de 12 medicamentos e que sua não localização anterior decorreu exclusivamente do fato de estar acamado na residência de familiares.

Por fim, argumenta a existência de iminente risco à vida e violação à dignidade da pessoa humana, pugnando pela concessão da ordem para revogar a prisão nos moldes atuais, restabelecendo-se a prisão domiciliar por razões humanitárias para fins de tratamento médico residencial.

Decisão (id
18971503
), proferida pela Desembargadora plantonista deferindo o pedido liminar para reestabelecer a prisão domiciliar do paciente mediante a imposição de medidas cautelares.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora apresentou informações no id
19137833
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no opinando pela concessão da ordem (id
19486269
).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ EMILIO MAGNAGO VARGAS
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que determinou a suspensão do regime de prisão domiciliar anteriormente concedido e a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, nos autos do processo de execução n.º 2000367-35.2023.8.08.0050.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão que suspendeu a prisão domiciliar anteriormente concedida ao paciente.

Aduz, que o paciente é idoso e apresenta estado de saúde extremamente debilitado, sendo sobrevivente de dois acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e de uma recente internação em Centro de Terapia Intensiva (CTI), necessitando do uso diário de mais de 12 medicamentos e que sua não localização anterior decorreu exclusivamente do fato de estar acamado na residência de familiares.

Por fim, argumenta a existência de iminente risco à vida e violação à dignidade da pessoa humana, pugnando pela concessão da ordem para revogar a prisão nos moldes atuais, restabelecendo-se a prisão domiciliar por razões humanitárias para fins de tratamento médico residencial.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado na Decisão que apreciou o pedido liminar.

Explico.

A análise detida do volumoso acervo médico revela que o paciente possui quadro clínico grave e progressivo, incompatível com custódia em estabelecimento prisional comum.

A referida documentação demonstra histórico de dois acidentes vasculares cerebrais, sequelas de traumatismo cranioencefálico, epilepsia, esquizofrenia, amnésia anterógrada e dependência de complexo tratamento medicamentoso, com uso contínuo de anticonvulsivantes e antipsicóticos de controle especial.

Além disso, prontuários apontam existência de úlcera de pressão sacral em estágio III/IV, com lesão cavitária profunda e necessidade de curativos diários assépticos e debridamento contínuo, sob risco concreto de evolução infecciosa grave.

Registra-se, ainda, quadro recente de cegueira e visão subnormal em olho esquerdo, associado à necessidade urgente de sessões de fisioterapia motora decorrentes de distúrbios neurocinéticos.

Assim, os elementos constantes dos autos evidenciam que, durante o período em que o mandado permaneceu em aberto, o paciente realizava tratamentos e consultas médicas frequentes, sempre acompanhado por terceiros, dada incapacidade de locomoção autônoma. Tal circunstância enfraquece alegação de intenção deliberada de evasão e reforça tese defensiva de incapacidade física e mental para atendimento regular aos atos processuais.

Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal preveja prisão domiciliar para hipóteses específicas relacionadas ao regime aberto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite extensão excepcional da medida aos regimes semiaberto e fechado quando demonstrada doença grave associada à impossibilidade de adequado tratamento intramuros. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME DE EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA CONCESSÃO DE OFÍCIO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL RECENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é via adequada quando utilizado como substitutivo de recurso próprio previsto na Constituição Federal, ressalvada a concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade. 2. A prisão domiciliar humanitária, em regimes fechado ou semiaberto, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando comprovadas doença grave com debilidade extrema e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional. 3. No caso, os elementos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a extrema debilidade do agravante, tampouco a incapacidade do sistema prisional de prover o tratamento necessário, impondo-se a realização de perícia médica oficial recente com quesitos específicos. 4. O pedido subsidiário de substituição da custódia por monitoramento eletrônico não encontra amparo na prova dos autos, ausentes elementos concretos que autorizem a custódia fora do ambiente prisional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.080.878; Proc. 2026/0095243-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/04/2026; DJE 27/04/2026)

No caso concreto, a excepcionalidade mostra-se amplamente caracterizada.

Como já argumentado, o conjunto probatório aponta a situação de extrema vulnerabilidade física e neurológica do paciente, agravada por lesão aberta de elevada complexidade, exigente de rigoroso acompanhamento médico e cuidados contínuos de assepsia.

Desse modo, a submissão do paciente ao ambiente carcerário comum, diante das condições descritas, extrapola limites da execução penal legítima e vulnera postulados constitucionais relacionados à dignidade da pessoa humana, integridade física e direito fundamental à saúde.

Não se desconhece a necessidade de preservação da efetividade da execução penal, contudo, as medidas cautelares fixadas na decisão liminar mostram-se adequadas, proporcionais e suficientes para fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar, especialmente diante da imposição de monitoração eletrônica e apresentação periódica de relatórios médicos atualizados.

Nesse contexto, a manutenção da prisão domiciliar humanitária constitui providência necessária e juridicamente adequada.

Por tais razões,
CONCEDO A ORDEM,
ratificando a decisão liminar outrora deferida, para restabelecer a
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
de
JOSE EMILIO MAGNAGO VARGAS
, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares (Art. 319 do CPP):

1. Monitoração Eletrônica (tornozeleira):
Para fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar;

2. Comprovação de Tratamento:
Obrigação de apresentar ao juízo de origem, quinzenalmente, prontuário médico ou relatório de atendimento atualizado que comprove a continuidade do tratamento de saúde.

É como voto.